Tribunal: TJMT
Processo: 1008101-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008101-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IZIS RIBEIRO GUTIERREZ - CPF: 321.154.358-93 (ADVOGADO), ADEMAR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 537.214.621-49 (AGRAVANTE), ADAIL RODRIGUES DA COSTA - CPF: 984.773.828-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1008101-89.2024.8.11.0000 – Guiratinga.

Agravante:
Ademar Alves de Oliveira

Agravado:
Adail Rodrigues da Costa.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA DE BENS – PESQUISAS PELAS FERRAMENTAS DECRED E DIMOB. INDEFERIMENTO – RENAGRO – POSSIBILIDADE – PERTINÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As pesquisas junto à Receita Federal visando acesso as ferramentas DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira), DECRED (Declaração de Operações com Cartão de Crédito) e DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias), não servem para a finalidade de obter informações quanto à localização de bens passiveis de penhora, porque apenas veiculam informações referentes a movimentações financeiras pretéritas, ressalvada
a pesquisa perante a RENAGRO (Registro Nacional de Tratores e Máquinas Agrícolas), em razão da pertinência do pedido

por estar titulo executivo lastreado em compra e venda de veiculo agrícola (trator) e exigir ordem especifica.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1008101-89.2024.8.11.0000 – Guiratinga.

Agravante:
Ademar Alves de Oliveira

Agravado:
Adail Rodrigues da Costa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Ademar Alves de Oliveira,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga, nos autos
Ação de Execução de Titulo Executivo Extrajudicial
,
que indeferiu a realização de pesquisas em nome do executado através dos sistemas DIMOB, DECRED, além da expedição de ofício à RENAGRO, para obtenção de informações quanto à localização do trator indicado à penhora.

Inconformado, insurge-se sustentando
que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, porque o acesso às informações requisitadas exige ordem judicial, além de que, por ser beneficiário da justiça gratuita tem direito em obter as informações para busca de bens,
que se fazem necessárias à efetividade da execução.

Forte em tais argumentos, requesta a reforma da decisão agravada para que seja determinada a realização de pesquisas nos sistemas alhures requisitados.

Sem pedido de tutela antecipada recursal.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no id n. 210355607, comunicando a manutenção da decisão agravada.

O agravado, assistindo pela Defensoria Pública apresentou contraminuta no id n. 216949164, pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1008101-89.2024.8.11.0000 – Guiratinga.

Agravante:
Ademar Alves de Oliveira

Agravado:
Adail Rodrigues da Costa.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de execução de titulo extrajudicial representado por Nota Promissória no valor de R$ 50.000.00 (cinquenta mil reais).

Cinge-se que no decorrer do trâmite processual
o exequente à mingua da localização de bens passiveis de penhora do executado, requestou a realização de pesquisa via ferramentas -
DIMOB
(Declaração das Informações sobre Atividades Imobiliárias), DECRED (Declaração de Operações Cartão de Crédito) e RENAGRO (Registro Nacional de Tratores e Máquinas Agrícolas).

O togado
a quo
indeferiu o pedido, por entender que a indicação de bens incumbe ao exequente, além da excepcionalidade da medida, sobretudo porque já envidadas cooperações por parte de Poder Judiciário na busca de bens.

Insurge-se, então, o exequente, ora agravante, sustentando a necessidade da adoção de medidas atípicas para dar
efetividade ao feito executivo.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada, que indeferiu a consulta de bens nos sistemas requeridos como meios executivos atípicos.

Nessa linha de intelecção, entendo que agiu com o costumeiro acerto o togado singular, porquanto a buscas de ativos e pesquisas junto à Receita Federal visando acesso a DECRED (Declaração de Operações com Cartão de Crédito) e DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias) não servem para a finalidade pretendida pelo agravante, qual seja, a localização de bens penhoráveis, pois, não se destinam a serem utilizadas como forma de pesquisa e localização de bens expropriáveis em execuções, porquanto, apenas trazem informações de movimentações financeiras pretéritas.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA DE BENS. SISBAJUD. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE REQUISIÇÃO DE DADOS. DIMOF, DECRED E DIMOB. INCABÍVEL. 1. O sistema SISBAJUD é ferramenta colocada à disposição do Poder Judiciário e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional. 2. Consoante orientação do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se exige a comprovação do esgotamento de diligências do credor no intuito de encontrar bens dos executados como condicionante para a utilização de sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário. 3. A ferramenta do SISBAJUD que permite a ordem de bloqueios de dinheiro de forma automática (teimosinha) é uma grande aliada para gargalo da justiça que são os processos executivos. 4.
A Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira (DIMOF), a Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB) e a Declaração de Operações com Cartão de Crédito (DECRED) não se mostram idôneas para o fim de viabilizar a localização de bens passíveis de penhora, porquanto se veiculam informações relativas a movimentações financeiras pretéritas.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso”.
(TJDF, RAC n. 07101165220238070000, 6a Turma Cível. Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, J. 28.06.23 - negritei).

Lado outro, em relação à pesquisa perante o Registro Nacional de Tratores e Máquinas Agrícolas - Renagro, deve ser deferida, em razão da pertinência do pedido já que o titulo executivo que aparelha a ação executiva esta amparado na compra e venda do maquinário agrícola –
Trator
de esteira Massey Ferguson 366 – 1979 -
passível de constrição e exige ordem especifica
.

A proposito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU A REITERAÇÃO DA CONSULTA VIA INFOJUD E A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO RENAGRO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. Possibilidade de reiteração de pesquisas junto aos sistemas judiciais para satisfação do crédito exequendo, desde que observado o princípio da razoabilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta corte estadual. Transcurso de lapso temporal superior a dois anos da última consulta. probabilidade de alteração da condição econômica do devedor. possibilidade de reiteração da pesquisa.
CONSULTA AO REGISTRO NACIONAL DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS (RENAGRO). POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INDICATIVO NOS AUTOS ACERCA DA UTILIDADE/PERTINÊNCIA DA PROVIDÊNCIA
. EXECUÇÃO QUE SE REALIZA NO INTERESSE DO CREDOR. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”.
(TJPR, RAI n. 0098580-44.2023.8.16.0000, 14a Câmara Cível, Rel. Des. Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, J. 09.04.24 - negritei)

Desta feita, merece parcial reforma a decisão agravada apenas quanto
o pedido de expedição de ofício ao Registro Nacional de Tratores e Máquinas Agrícolas (RENAGRO).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU

PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024